Tribunal: TJSP
Processo: 4012824-18.2013.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bens Públicos
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. BEM PÚBLICO. PERMISSÃO DE USO. Área pertencente ao Município de Campinas. Permissão de uso ao Clube Atlético Pirelli revogada. Acórdão que manteve a sentença de procedência da demanda, para determinar a reintegração do autor na posse das áreas públicas referidas no mosaico dominial, conforme laudo do perito judicial. Alegação de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. BEM PÚBLICO. PERMISSÃO DE USO. Área pertencente ao Município de Campinas. Permissão de uso ao Clube Atlético Pirelli revogada. Acórdão que manteve a sentença de procedência da demanda, para determinar a reintegração do autor na posse das áreas públicas referidas no mosaico dominial, conforme laudo do perito judicial. Alegação de omissão no julgado. Inocorrência. Questões devidamente enfrentadas e apreciadas pela Turma Julgadora. Inexistência de qualquer aspecto a ser sanado. Nítido caráter infringente. Inadmissibilidade. Ausência dos requisitos exigidos pelo art. 1022 do CPC. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013048
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 4012824-18.2013.8.26.0114/50000, da Comarca de Campinas, em que é embargante
PIRELLI PNEUS LTDA., é embargado PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente) E J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020
OSVALDO DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 4012824-18.2013.8.26.0114/50000 - Campinas - Voto no 32642 2/6
VOTO No 32.642
COMARCA: CAMPINAS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 4012824-18.2013.8.26.0114/50000
EMBARGANTE: PIRELLI PNEUS LTDA.
EMBARGADO: MUNICÍPIO DE CAMPINAS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO
DE POSSE. BEM PÚBLICO. PERMISSÃO DE USO. Área pertencente
ao Município de Campinas. Permissão de uso ao Clube Atlético
Pirelli revogada. Acórdão que manteve a sentença de procedência
da demanda, para determinar a reintegração do autor na posse
das áreas públicas referidas no mosaico dominial, conforme laudo
do perito judicial. Alegação de omissão no julgado. Inocorrência.
Questões devidamente enfrentadas e apreciadas pela Turma
Julgadora. Inexistência de qualquer aspecto a ser sanado. Nítido
caráter infringente. Inadmissibilidade. Ausência dos requisitos
exigidos pelo art. 1022 do CPC. Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão
que manteve a sentença de procedência da ação ajuizada pelo Município de
Campinas em face do Pirelli Pneus Ltda., objetivando a reintegração de
posse de área pública cedida ao Clube Atlético Pirelli.
Sustenta a Embargante que o v. acórdão foi omisso em relação
a alguns pontos destacados no recurso de apelação: (a) inexistência de
esbulho de “parte da Praça 16”; (b) que as áreas relativas às matrículas nos
141.306 (área em que está situado o clube) e 141.307 (área contígua à Rua
Professora Carolina de Oliveira e o Rio Capivari) são de propriedade da Pirelli
Pneus Ltda; (c) a questão acerca do abandono dessas áreas pelo autor, bem
como a situação consolidada há mais de 40 (quarenta) anos, visto que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 4012824-18.2013.8.26.0114/50000 - Campinas - Voto no 32642 3/6
conservação e limpeza destas áreas, mesmo sem edificações, coibiu a
proliferação de moradias irregulares; e (d) inexistência de pedido de
indenização pelas benfeitorias. Pugna, portanto, pelo acolhimento dos
presentes embargos, para sanar os vícios apontados.
Houve oposição ao julgamento virtual.1
É o relatório.
O recurso não comporta acolhimento.
Como é cediço, o objetivo dos embargos de declaração, mesmo
aqueles com fins de prequestionamento, é suprir, se existentes, omissões,
contradições ou obscuridades no julgado, nos limites traçados no artigo
1022 do Código de Processo Civil.
In casu, a Turma Julgadora apreciou de modo correto todas as
questões suscitadas e bem fundamentou a decisão, não existindo nenhum
aspecto a ser sanado.
Ademais, o julgador não está obrigado a reportar-se a todos os
argumentos trazidos pelas partes, quando já tenha encontrado fundamento
suficiente para sua conclusão, sendo desnecessária a citação, no acórdão,
dos dispositivos legais invocados e tampouco responder um a um.
Em relação às áreas descritas nas matrículas de nos 141.306 e
141.307, vale ressaltar que não são objeto da presente ação de reintegração
de posse, conforme expressa manifestação do Município, no sentido de que
“após procedida a análise pelo órgão técnico da SEPLAN, concluiu-se que a
1 Fls. 471 e 473 dos autos da ação principal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 4012824-18.2013.8.26.0114/50000 - Campinas - Voto no 32642 4/6
quadra 110, objeto da matrícula no 141.307, embora esteja situada na Praça
16, do Loteamento Cidade Satélite Iris, de fato, é particular, tendo sido
equivocamente incluída no pedido de reintegração”.2
E é exatamente esse contexto que se apresenta no laudo do
perito judicial3 que fundamentou a r. sentença e foi corroborado pelo v.
acórdão, sendo desnecessária a repetição da transcrição de seus termos, já
realizada pelo Juízo de primeiro grau.4
Ainda no que tange às referidas áreas (matrículas 141.306 e
141.307), o eminente Desembargador Edson Ferreira (3o Juiz), em sua
declaração de voto, expressamente consignou, in verbis:
“A perícia indica que o clube ocupa uma área total de 40.124,35 m2, da
qual 16.285,00 m2 das referidas matrículas 141.306 e 141.307 (12.685,00
+ 3.600,00), pertence à requerida, enquanto o restante, 23.839,35 ou
23.697,62 m2 (12.781,76 + 1.930,81 + 4.418,05 + 1.276,84 + 3.270,16)
pertencem ao Município, fls. 366, item 10.04, e fls. 367, item 11.01.01,
exatamente as áreas cuja posse a sentença mandou reintegrar ao
Município, fls. 435.
A apelante postula que se deduza da medida de reintegração de posse a
área de 6.870,16, que seria de sua propriedade, que corresponde à
contemplada pela sentença, de 3.270,16, já deduzida a de 3.600,00 m2, de
propriedade da apelante, relativa a uma das duas referidas matrículas.
Confrontando os dois trabalhos técnicos, observo que o laudo do
assistente técnico não contraria, mas acompanha o do perito do juízo, e
que as áreas cuja posse a sentença mandou reintegrar ao Município não
incluem as das matrículas 141.306 e 141.307, que pertencem à
2 Fls. 247 dos autos principais.
3 Fls. 355/384 dos autos principais.
4 Fls. 435 dos autos principais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 4012824-18.2013.8.26.0114/50000 - Campinas - Voto no 32642 5/6
apelante.” 5
Por fim, em relação à inexistência de pedido de indenização por
benfeitorias, não há no acórdão nenhuma afirmação de que houve tal
pedido, mas tão somente a declaração de que a ocupação indevida de bem
público é insuscetível de indenização por benfeitorias, o que afasta também
a alegação de omissão em relação à área pública conservada pela
Embargante.
Na verdade, o que se pretende, nos presentes embargos de
declaração, é instaurar uma nova discussão sobre matéria já apreciada e
decidida, ou seja, manifesta a sua natureza infringente, o que é inadmissível.
Nesse sentido a orientação de nossos tribunais:
“Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando - inexistentes
os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC,
art. 535) - tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-
processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar,
indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já
apreciada pelo Tribunal.”
(STF: AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 2a
Turma, DJe 28.11.2012);
“Esta egrégia Corte Superior já proclamou que os embargos de declaração
constituem a via adequada para sanar omissões, contradições,
obscuridades ou erros materiais do decisório embargado, admitida a
atribuição de efeitos infringentes apenas quando esses vícios sejam de tal
monta que a sua correção necessariamente infirme as premissas do
julgado.”
(STJ: EDcl no AgRg no EREsp no 747.702/PR, Rel. Min. MASSAMI UYEDA,
5 Fls. 482 (destaquei).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 4012824-18.2013.8.26.0114/50000 - Campinas - Voto no 32642 6/6
Corte Especial, DJe de 20.09.2012).
Portanto, se o julgamento não atendeu a pretensão da
Embargante, não cabe, em sede do presente remédio, a irresignação, o que
eventualmente poderá ser discutido em Tribunal Superior.
À vista do exposto, não existindo omissão, obscuridade ou
contradição no acórdão, rejeitam-se os embargos.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
.